Tribunal: TJMT
Processo: 0000867-86.2015.8.11.0033
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000867-86.2015.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAREZ FOELLMER RAMBO - CPF: 019.964.419-57 (APELANTE), DIEGO LUIZ PASQUALLI - CPF: 007.114.255-07 (ADVOGADO), EGBERTO FANTIN - CPF: 027.869.819-05 (ADVOGADO), SALETE TELLES DA SILVA - CPF: 024.276.549-14 (APELADO), AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO - CPF: 691.018.411-49 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELCIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 522.463.371-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000867-86.2015.8.11.0033

APELANTE: JOAREZ FOELLMER RAMBO

APELADO: SALETE TELLES DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA CONCORRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA – ABALO MORAL – VALOR MANTIDO – ARBITRAMENTO PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO – MORTE DE FILHO MAIOR DE IDADE – FAMÍLIA DE BAIXA RENDA –PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA MÃE – PENSÃO DEVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROCEDÊNCIA DE TODOS OS PEDIDOS INICIAIS –SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovadas a negligência e a imprudência do réu, condutor do caminhão, e ausente prova do alegado excesso de velocidade e embriaguez do motociclista (
de cujus
)
,
fica afastada a alegação de

culpa concorrente.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão da lesão e a capacidade econômica das partes, e comporta majoração caso se mostre ínfimo para o contexto da lide.

A presunção relativa de dependência econômica entre os membros da família de baixa renda é suficiente para configurar o dever de pagamento de pensão a título de prejuízo material.
(EDcl no REsp 1825209).

A importância pleiteada na inicial para a reparação do dano moral é apenas sugestiva, portanto a condenação em quantia menor não caracteriza sucumbência parcial (REsp 488.024/RJ).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000867-86.2015.8.11.0033

APELANTE: JOAREZ FOELLMER RAMBO

APELADO: SALETE TELLES DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada procedente nos seguintes termos:

“- DA AÇÃO PRINCIPAL

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES, os pedidos formulados na inicial para o fim de condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento à autora de indenização à título de:

1. DANO MORAL, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), incidindo juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Sumula 54, STJ), e correção monetária pelo INPC, a partir do seu arbitramento, ou seja, data da prolação da sentença (Sumula n. 362, do STJ);

2. DANO MATERIAL, consistente no pagamento de pensão mensal à autora, no valor mensal de 1/3 do salário mínimo vigente no momento da prolação da sentença, conforme Sumula 490 do STF, desde a data do acidente/óbito (14/03/2014) até a data em que a vítima completaria 73 (setenta e três) anos de idade ou óbito anterior da parte autora.

As prestações vencidas (da data do óbito – 14/03/2014 até a data da prolação da sentença) deverão ser pagas de uma só vez, sendo que a atualização do valor se dará, até o vertente momento, com a aplicação do salário mínimo vigente no momento da prolação da sentença, conforme a Súmula 490 do STF, incidindo, então, da data da prolação da sentença até o efetivo pagamento, a correção monetária pelo INPC, bem como com incidência, ainda, de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002.

As prestações vincendas (da data da prolação da sentença até que a vítima completasse 73 anos ou óbito anterior da parte autora deverão ser pagas observando o salário mínimo fixado na data da prolação da sentença corrigido mensalmente pela correção monetária pelo INPC.

Do valor total da indenização deverá ser abatido o valor pago a título de Seguro DPVAT, R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme acima fundamentado.

3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios à parte autora, no equivalente a 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil.

- DA LIDE SECUNDÁRIA – DA DENUNCIAÇÃO À LIDE.

Em relação a denunciação à lide, JULGO PROCEDENTE A DENUNCIAÇÃO À LIDE em face da empresa seguradora – Bradesco Auto – RE Companhia de Seguros, condenando-a ao pagamento do valor fixado a título de dano material e moral, nos limites da apólice contratada.

Malgrado o argumento da seguradora requerida de que não deveria sofrer condenação no que concerne aos honorários sucumbenciais, ao analisar a contestação apresentada (fl. 319/331), verifico que dentre os pedidos estava a improcedência da ação da autora, portanto, não prospera a afirmação de que não teria resistido a ação, sendo mister sua condenação.

Pela sucumbência, condeno a denunciada à lide ao pagamento de custas e despesas processuais, além da verba honorária da lide secundária, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil
”.

O apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa ante a não realização de perícia com a qual pretendia demonstrar a dinâmica do acidente e a culpa exclusiva do motociclista.

No mérito aduz que não tem responsabilidade pelo ocorrido; alternativamente, pede o reconhecimento da culpa concorrente. Caso a Câmara entenda pelo dever de indenizar, busca a redução da quantia arbitrada para o dano moral e a exclusão do pagamento da pensão, pois não estaria comprovada a dependência econômica da autora, mãe do
de cujus
.

Pleiteia também a minoração dos honorários fixados para o advogado da apelada e o arbitramento da verba honorária de seu advogado (do réu) sobre a diferença entre o valor postulado na inicial e o deferido para os danos morais.

Contrarrazões no Id n. 88269115 pelo não provimento do Recurso porque o apelante não teria impugnado a fundamentação da sentença.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000867-86.2015.8.11.0033

APELANTE: JOAREZ FOELLMER RAMBO

APELADO: SALETE TELLES DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada procedente.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa ante a não realização de perícia com a qual pretendia demonstrar a dinâmica do acidente e a culpa exclusiva do motociclista.

No entanto, conforme documento de Id n. 88269100, pág. 40, o caminhão, que seria essencial para a prova técnica, foi retirado do pátio da Polícia pelo apelante em 14/3/2014, mesmo dia do acidente, e perdeu as características originais resultantes da colisão, o que inviabilizou a produção da prova técnica, tanto em virtude do tempo transcorrido como da alteração do objeto.

Ademais, os elementos constantes nos autos são suficientes para a compreensão da controvérsia e convencimento do julgador, o que torna dispensável a dilação probatória.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA - AÇÃO DECLARATÓRIA – RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO – IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM – ÁREAS RURAIS DE PROPRIEDADE DE MASSA FALIDA - ESTATUTO DA TERRA E LEI DE FALÊNCIAS – APLICAÇÃO CONJUNTA – EDITAL DE LICITAÇÃO - DIREITO DE PREFERÊNCIA – FORMALIDADE CUMPRIDA – REGULARIDADE DO CERTAME – RECURSO NÃO PROVIDO.

“Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento
” (AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP
, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019)” (Agnt no AREsp 1.472371-SC).

(...).”
(RAC n. 0004485-93.2019.8.11.0002, julgado em 23/09/2020, DJe de 28/09/2020).

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

No mérito aduz que não tem responsabilidade pelo ocorrido; alternativamente, pede o reconhecimento da culpa concorrente. Caso a Câmara entenda pelo dever de indenizar, busca a redução da quantia arbitrada para o dano moral e a isenção do pagamento da pensão, pois não estaria comprovada a dependência econômica da autora, mãe do
de cujus
.

Inicialmente cumpre registrar que a sentença criminal só interfere na responsabilidade civil quando proferida no sentido de inexistência do fato ou de exclusão da autoria, o que não é a hipótese desta lide.

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL. COLISÃO DE VEÍCULOS EM RODOVIA. RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO. ABSOLVIÇÃO NO JUÍZO CRIMINAL. INDEPENDÊNCIA DA ESFERA CIVIL. CULPA DO AGRAVANTE RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. QUANTUM DO DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Os agravantes foram condenados em ação de indenização ajuizada por esposa e filho de vítima fatal de acidente de trânsito. A Corte de origem, examinando o acervo fático-probatório, concluiu pela responsabilidade do motorista agravante.

2.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, apenas a absolvição criminal por inexistência do fato ou por exclusão da autoria interfere na esfera cível, o que não ocorre no caso dos autos.

(...).”
(AgInt no AREsp 816.846/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, julg. em 17/09/2019, DJe 04/10/2019).

Assim, o feito será apreciado pela ótica da responsabilidade civil, que exige a prática de ato ilícito consubstanciado em ação ou omissão, negligência, imprudência ou imperícia.

Conforme se extrai do depoimento pessoal do condutor do veículo (88269100, pág. 36) e do Boletim de Acidente de Trânsito (Id n. 88269100, pág. 53), ele trafegava na estrada que liga São José do Rio Claro a Nova Maringá e pretendia convergir para a esquerda, então sinalizou para a direita, mas como não viu nenhum automóvel pelo retrovisor, ligou a seta para a esquerda e já entrou na via vicinal, quando ouviu um barulho, e, após completar a conversão, saiu do caminhão e identificou que uma moto havia colidido com ele.

Portanto, o motorista desrespeitou o art. 37 do CTB, que dispõe:

“Art. 37.
Nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados e, onde estes não existirem, o condutor deverá aguardar no acostamento, à direita, para cruzar a pista com segurança”.

Ao deixar de observar essa norma, agiu com imprudência e negligência, o que caracteriza, para a responsabilidade civil, ato ilícito passível de reparação e afasta a presunção de culpa pela colisão na traseira, já que sinalizou conversão para a direita e logo em seguida para a esquerda, e não parou no acostamento, o que deixou desorientado, confuso, o motociclista que vinha logo atrás.

E o apelante não comprovou a alegação de que este se encontrava em alta velocidade e embriagado, o que impede o reconhecimento de culpa concorrente.

Quanto ao valor dos danos morais, os R$ 150.000,00 arbitrados na origem estão em consonância com o artigo 944 do CC, não são exorbitantes, nem ínfimos, e tampouco destoam do que tem estabelecido o STJ em casos semelhantes.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULO. MORTE DO FILHO DA AUTORA. DANOS MORAIS. VALOR. RAZOABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No que concerne ao montante fixado a título de indenização por danos morais, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso.

2. Agravo interno não provido.

Indenização por dano moral: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
.
”
(AgInt no REsp 1824156/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, julgado em 15/03/2021, DJe de 23/03/2021).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. ARTS. 11, 489, II, § 1o, I, II, IV, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ALCOOLEMIA DA VÍTIMA. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULAS 282 E 356/STF. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM RAZOÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Em relação à alegação de ocorrência de omissão no acórdão recorrido em virtude da alcoolemia da vítima, verifica-se que a referida matéria não foi objeto de debate na origem, mesmo após a oposição dos embargos declaratórios, carecendo, no ponto, do imprescindível requisito do prequestionamento. Incidem, portanto, as Súmulas 282 e 356/STF.

2.
O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em recurso especial quando irrisório ou excessivo. Na espécie, a Corte local, diante das peculiaridades fáticas do caso (morte de familiar em acidente de trânsito), reputou adequada a manutenção da indenização por danos morais no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais
).

Assim, essa quantia não se afigura excessiva, o que torna inviável o recurso especial, no ponto, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

3. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 1735786/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, julgado em 01/03/2021, DJe de 03/03/2021).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÓBITO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. VALOR ARBITRADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. JUROS. TERMO INICIAL. SÚMULA No 54/STJ.

1.
O valor fixado a título de indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, afastando-se a incidência da Súmula no 7/STJ, somente comporta revisão por este Tribunal quando irrisório ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que arbitrado em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

(...).”

(AgInt no AREsp 957.199/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 03/08/2017, DJe de 18/08/2017).

No que diz respeito à pensão, “
Segundo a jurisprudência do STJ, todavia, tratando-se de família de baixa renda, há presunção relativa de dependência econômica entre seus membros, sendo devido o pagamento de pensão, como dano material.”
(EDcl no REsp 1825209, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 1o/10/2019).

Logo, não há necessidade de comprovação, já que é incontroverso que todos, incluindo o
de cujus,
trabalhavam na agricultura familiar.

Pleiteia também a minoração dos honorários fixados para o advogado da apelada e o arbitramento da verba honorária de seu advogado (do réu) sobre a diferença entre o valor postulado na inicial e o deferido para os danos morais.

Todavia, não comportam alteração os 15% definidos na sentença, pois estão em sintonia com os termos do art. 85 do CPC, e o montante requerido na inicial para os danos morais é apenas sugestivo. Não ocorre sucumbência parcial se o autor não for atendido na sua totalidade. O que importa é a quantidade de pedidos deferidos e não o valor da reparação. E nestes autos todas as pretensões formuladas foram consideradas procedentes. Por conseguinte, somente os réus foram sucumbentes.

A esse respeito:

“RESPONSABILIDADE CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. USO INDEVIDO DE IMAGEM. EMISSORA DE TELEVISÃO. REPORTAGEM DE CUNHO SENSACIONALISTA. INFORMAÇÕES CONTIDAS EM INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. DRAMA FAMILIAR. ESTUPRO DE MENORES. DIVULGAÇÃO DE IMAGENS DA RESIDÊNCIA E DE MENOR EM CONTEXTO VEXATÓRIO, APÓS INVASÃO DO LAR. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. QUANTUM DO DANO MORAL. REVISÃO. REDUÇÃO PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DO VALOR DA REPARAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "O quantum pedido na exordial a título de indenização por dano moral é meramente estimativo, não ocorrendo sucumbência parcial se a condenação é fixada em valor menor"
(REsp 488.024/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2003, DJ de 04/08/2003, p. 301).

4. Recurso especial parcialmente provido.”
(REsp 1594505/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, julgado em 04/05/2021, DJe de 18/05/2021).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Em razão do trabalho adicional desenvolvido nesta fase, majoro a verba honorária devida ao advogado da autora para 20% sobre a condenação atualizada (art. 85, §11, do CPC/2015).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021